Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0736494-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO OLIMPIO LOBO AGRAVADO: SEBASTIAO PEREIRA DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por MÁRCIO OLIMPIO LOBO contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse (autos no 0708768-83.2025.8.07.0014), ajuizada em face de Sebastião Pereira Dutra. A decisão ora impugnada deferiu o pedido liminar de imissão na posse em favor do agravado, determinando a expedição de mandado para desocupação imediata do imóvel situado na QE 15, Conjunto Y, Casa 33, Guará II – DF, inclusive com autorização para reforço policial, sob o fundamento de que o agravado comprovou a propriedade do bem por meio de arrematação judicial, estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do requerente/agravado, bem como foi indeferido prazo para saída voluntária, sob o fundamento de que “desde o ajuizamento da ação de usucapião os réus sabem que ocupam sem justa causa, em tese, o bem”. Irresignado, o agravante sustenta que se encontra em situação de desemprego, reside no imóvel com sua esposa e filha menor, e exerce a posse de forma mansa, pacífica e de boa-fé há vários anos. Aduz que a decisão agravada foi proferida de forma açodada, sem a devida análise de pontos cruciais, como a existência de composse com sua esposa, a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (sua esposa, Tâmara Prado Lobo), a existência de ação de usucapião prejudicial e a ocorrência de prescrição do direito de ação do agravado. O agravante ressalta, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o risco de dano irreparável, pois a ordem de desocupação pode ser cumprida a qualquer momento, expondo o casal e sua filha de 13 anos à perda do único imóvel em que residem. Ressalta que não foi oportunizada a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, o que pode resultar em enriquecimento ilícito do agravado. Argumenta, também, que a negativa de prazo para saída voluntária configura decisão ultra petita e afronta o devido processo legal, pois presume, sem base legal, que os ocupantes tinham ciência da disputa judicial desde ação de usucapião movida por terceiros (avós dos agravantes). Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que reside no imóvel com sua família há anos, sendo pessoa em situação de vulnerabilidade social, e que a ausência de contraditório e ampla defesa, especialmente pela não inclusão da cônjuge no polo passivo, compromete a validade do processo e da decisão agravada. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ou, caso já cumprida, determinar a reintegração da posse aos agravantes até o julgamento final do recurso. Pede, ainda, a reforma da decisão para revogar a liminar de imissão na posse, garantir o direito de retenção até o pagamento de eventual indenização por benfeitorias, e a regularização dos atos processuais, com a inclusão da cônjuge como litisconsorte passivo necessário Em 25/08/2025, às 23h42, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Por configurar mitigação do princípio do Juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições transcritas. No presente caso, a rigor, tem-se que o agravo de instrumento não contém pedido urgente que se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, e no art. 4o da Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa, a quem caberá analisar as questões colocadas no recurso e decidir livremente. Todavia, considerando a gravidade e a seriedade do caso, que pode retirar uma família da casa que ocupa atualmente, limito-me a sobrestar a decisão de primeiro grau apenas até a decisão do relator originário do presente agravo de instrumento, durante o expediente forense, impedindo a imissão na posse até a referida análise. Isso porque entendo que deve ser analisada a razoabilidade da imposição da imissão da posse de forma liminar, sem a prévia notificação ou ciência das pessoas que ocupam o imóvel e sem qualquer fixação de prazo para saída voluntária, o que poderá ser livremente analisado pelo relator. Entendo, ainda, nesta análise rasa, feita em sede de plantão judicial, que seria razoável a fixação de prazo para desocupação do imóvel, permitindo a organização da família e a saída com seus bens, conforme prevê o art. 30 da Lei no 9.514/1997. Porém, como já dito acima, deixo a análise da tutela de urgência, em sua extensão, para o relator natural da causa, me limitando a resguardar os agravantes somente até essa análise da tutela de urgência pelo relator, durante o expediente do TJDFT. Ressalte-se que a probabilidade do direito, de fato, está voltada ao agravado, uma vez que na ação petitória de imissão na posse foi demonstrado o direito de propriedade (art. 1.228, CC) e que a posse dos ora agravantes é injusta. Todavia, entendo que o risco de dano, neste momento é maior para os ora agravantes, que ocupam o imóvel e podem sofrer o cumprimento do mandado - que já se encontra na Central de Mandados do TJDFT – ainda nesta manhã de sexta-feira (29/08/2025), sem tempo hábil para qualquer organização. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, mesmo ciente de que a medida determinada na decisão agravada não é irreversível, razão pela qual não haveria risco de perecimento do direito do agravante, o que afastaria a análise no plantão judicial, resguardo o agravante do cumprimento da determinação de primeiro grau até a decisão da tutela de urgência pelo relator natural da causa. Sobre o tema, deixo registrado o seguinte precedente, que reforça meu fundamento sobre a razoabilidade de fixação de prazo para a desocupação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. DESOCUPAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CAIXA. REQUISITOS. PROPRIEDADE DO BEM. POSSE INJUSTA DO OCUPANTE. COMPROVADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DO LEILÃO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nome sugere, tem natureza petitória: é a via processual adequada para aquele que pretende, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, obter o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha. 2. Nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, são requisitos da imissão na posse: comprovação da propriedade do bem (que, no caso de imóveis, se dá pelo registro) e da posse injusta dos atuais ocupantes. 3. No caso, o agravado comprovou sua condição de proprietário do imóvel mediante registro no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Demonstrou também a resistência da agravante em desocupar o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, atento à fé pública decorrente do registro, possui entendimento consolidado de que não é adequada a imposição de sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação do ato de transferência do domínio (STJ - CC: 168825 AL 2019/0308290-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2019). 5. O prazo determinado pelo juízo para a desocupação do imóvel – 60 dias – é razoável e está em conformidade com o art. 30 da Lei 9.514/1997. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2033782, 0722673-03.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) (grifo nosso) Ante o exposto, deixo de analisar, em toda a sua extensão, o pedido feito no presente agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, mas, excepcionalmente, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, sobrestando o cumprimento da decisão de primeiro grau somente até a análise da tutela de urgência pelo relator natural da causa, durante o expediente forense. Comunique-se a Central de Mandados sobre esta decisão, determinando que o Oficial de Justiça responsável aguarde a decisão do relator para, somente então, dar prosseguimento ao cumprimento do mandado. Encaminhem-se os autos, no horário regular, ao e. Relator natural para apreciação da tutela de urgência requerida. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância